Tribunal: TJSP
Processo: 0210532-16.2009.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS – Pretensão de impor a suspensão de execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas contra ré CINEMARK BRASIL S/A – BOULEVARD TATUAPÉ nas nove em salas de exibição de cinema – Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso V, do CPC, por reconhecer operada a coisa julgada.

PROCESSO – Fato novo, comprovado

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS – Pretensão de impor a suspensão de execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas contra ré CINEMARK BRASIL S/A – BOULEVARD TATUAPÉ nas nove em salas de exibição de cinema – Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso V, do CPC, por reconhecer operada a coisa julgada.

PROCESSO – Fato novo, comprovado por documentos igualmente novos, produzidos após o julgamento da causa em primeiro grau – Documentos consistentes em (a) Memorando de Entendimentos, assinado em 13 de novembro de 2017; e (b) Convênio, assinado em 06 de fevereiro de 2018, ambos, entre a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex – ABRAPLEX e o ECAD – Instrumentos, todavia, que não obrigam, que não os subscreveu, nem aderiu ao Convênio destinado ao pagamento das obrigações exigidas pelo ECAD, com valores favoráveis – Irrelevância e não influência dos mesmos instrumentos na solução da causa.

LEGITIMIDADE PARA A CAUSA – Propositura da ação inibitória cumulada com cobrança contra a filial da empresa exibidora de filmes (no caso, a CINEMARK) – Filiais que constituem meros estabelecimentos, sem personalidade jurídica distinta da empresa que os mantém – Contestação, no caso concreto, ofertada espontaneamente pela empresa dona do estabelecimento, que mantém também outros em diversos lugares – ECAD que se valeu de fórmula artificiosa, com o escopo de escapar aos efeitos da litispendência e, depois, coisa julgada, formada na ação declaratória anteriormente proposta pela CINEMARK no Estado do Rio de Janeiro, e em outras demandas – Declaração de não se cuidar a filial senão de mero estabelecimento, representado pela matriz – Não extinção do processo por falta de capacidade processual da filial, posto formada a relação processual com a empresa responsável.

ECAD – Representação dos autores das trilhas sonoras de filmes – Prova – Desnecessidade – Orientação da jurisprudência – Questão, de todo modo, prejudicada pelo reconhecimento da coisa julgada.

COISA JULGADA – Configuração – Identidade entre os entre os elementos desta ação e os de outras já julgadas por decisões transitadas em julgado – Causa de pedir remota situada num fato e fundamento jurídico único, qual seja a veiculação de obras musicais, literomusicais e fonogramas em filmes exibidos em salas de cinema (fato) e a obrigação ou não da empresa exibidora de pagar por direitos autorais de compositores e executores por intermédio do ECAD – Causa próxima: é a exibição em certas ou determinadas salas – Causa remota que contém elemento essencial de identificação da demanda, de tal arte que, afirmada a obrigação, resta resolver o fato de ser devido em certo lugar e tempo determinado o cumprimento dela (causa próxima) – CASO CONCRETO – Decisão proferida em ação declaratória proposta pela CINEMARK contra o ECAD, no Rio de Janeiro, transitada em julgado, afirmativa de que "inexiste relação jurídica entre o ECAD e a proprietária das salas de projeção vinculada à exibição de obras litero-musicais e fonogramas inclusivos em películas cinematográficas" – Declaração havida também noutros julgamentos, neste Estado – Coisa julgada configurada – Precedente deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença que a reconhece e julga extinto o processo, mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO. Insistência em pedido manifestamente infundado, que já havia sido, noutro feito, repelido pelo Superior Tribunal de Justiça – Incidência nas figuras dos incisos V e VI do art. 80 do CPC, com imposição das sanções previstas no art. 81.

Apelação não provida, com aplicação de sanção.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000305297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0210532-16.2009.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, é
apelado CINEMARK BRASIL S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
aplicação de sanção (item 9 supra), v.u. Sustentaram oralmente a Dra. Andrea Zoghbi
(OAB: 94.630/RJ) e o Dr. Rodrigo Kopke Salinas (OAB: 146.814/SP).", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
APELAÇÃO CÍVEL no 0210532-16.2009.8.26.0008
COMARCA -
SÃO PAULO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
2o Ofício, Processo no 2555/2009
APELANTE -
ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO - ECAD
APELADO -
CINEMARK BRASIL S/A

V O T O No 30.815
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS
Pretensão de impor a suspensão de execução de obras
musicais,
literomusicais
e
fonogramas
contra
ré
CINEMARK BRASIL S/A BOULEVARD TATUAPÉ nas
nove em salas de exibição de cinema Sentença de extinção
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso
V, do CPC, por reconhecer operada a coisa julgada.
PROCESSO
Fato novo, comprovado por documentos
igualmente novos, produzidos após o julgamento da causa
em primeiro grau
Documentos consistentes em (a)
Memorando de Entendimentos, assinado em 13 de
novembro de 2017; e (b) Convênio, assinado em 06 de
fevereiro de 2018, ambos, entre a Associação Brasileira das
Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de
Multiplex ABRAPLEX e o ECAD Instrumentos, todavia,
que não obrigam, que não os subscreveu, nem aderiu ao
Convênio destinado ao pagamento das obrigações exigidas
pelo ECAD, com valores favoráveis Irrelevância e não
influência dos mesmos instrumentos na solução da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA Propositura da ação
inibitória cumulada com cobrança contra a filial da
empresa exibidora de filmes (no caso, a CINEMARK)
Filiais que constituem meros estabelecimentos, sem
personalidade jurídica distinta da empresa que os mantém
Contestação, no caso concreto, ofertada espontaneamente
pela empresa dona do estabelecimento, que mantém também
outros em diversos lugares ECAD que se valeu de fórmula
artificiosa, com o escopo de escapar aos efeitos da
litispendência e, depois, coisa julgada, formada na ação
declaratória anteriormente proposta pela CINEMARK no
Estado do Rio de Janeiro, e em outras demandas

Declaração de não se cuidar a filial senão de mero
estabelecimento, representado pela matriz Não extinção
do processo por falta de capacidade processual da filial,
posto formada a relação processual com a empresa
responsável.
ECAD Representação dos autores das trilhas sonoras de
filmes
Prova
Desnecessidade
Orientação da
jurisprudência Questão, de todo modo, prejudicada pelo
reconhecimento da coisa julgada.
COISA JULGADA Configuração Identidade entre os
entre os elementos desta ação e os de outras já julgadas por
decisões transitadas em julgado Causa de pedir remota
situada num fato e fundamento jurídico único, qual seja a
veiculação de obras musicais, literomusicais e fonogramas
em filmes exibidos em salas de cinema (fato) e a obrigação
ou não da empresa exibidora de pagar por direitos autorais
de compositores e executores por intermédio do ECAD
Causa próxima: é a exibição em certas ou determinadas
salas Causa remota que contém elemento essencial de
identificação da demanda, de tal arte que, afirmada a
obrigação, resta resolver o fato de ser devido em certo
lugar e tempo determinado o cumprimento dela (causa
próxima) CASO CONCRETO Decisão proferida em
ação declaratória proposta pela CINEMARK contra o
ECAD, no Rio de Janeiro, transitada em julgado, afirmativa
de que “inexiste relação jurídica entre o ECAD e a
proprietária das salas de projeção vinculada à exibição de
obras litero-musicais e fonogramas inclusivos em películas
cinematográficas” Declaração havida também noutros
julgamentos, neste Estado Coisa julgada configurada
Precedente deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal
de Justiça Sentença que a reconhece e julga extinto o
processo, mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURAÇÃO. Insistência
em pedido manifestamente infundado, que já havia sido,
noutro feito, repelido pelo Superior Tribunal de Justiça
Incidência nas figuras dos incisos V e VI do art. 80 do CPC,
com imposição das sanções previstas no art. 81.
Apelação não provida, com aplicação de sanção.
A r. sentença de fls. 983/985 julgou extinto o feito sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 267, V, do CPC, reconhecendo a coisa julgada.
Apela o autor (fls. 995/1004). Alega: a) é entidade de gestão coletiva
de direitos cuja criação foi prevista na Lei de Direitos Autorais (Lei no 5.988/73 e,
posteriormente, Lei no 9.610/98; b) a conduta do apelado revela verdadeiro descaso
com a propriedade material alheia, pois utiliza sem a prévia autorização e retribuição
pecuniária a exibição de filmes e de execução de inúmeras obras musicais, lítero-
musicais e fonogramas; c) há equivoco do Juízo a quo ao reconhecer a coisa julgada
em relação à sentença proferida na ação que tramitou perante a 15a Vara Cível do
Foro Central; não há identidade de causa de pedir, e muito menos de objeto/pedido,
sendo esses os requisitos essenciais para que se opere a coisa julgada; d) a ação do
processo 1.779/1998 da 15a Vara Cível do Foro Central objetivava a abstenção pelo
apelado da utilização de obras musicais, lítero-musicais e fonográficas incluídos em
obras audiovisuais, sem a autorização do apelante, em um complexo cinematográfico
com (12) doze salas exibidoras situadas no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca,
cidade do Rio de Janeiro; qualquer decisão proferida nesta ação só atingiria as
exibições realizadas naquele estabelecimento comercial (Filial do Cinemark no
Shopping Downtown); e) ação 008.09.21053-4 da 2a Vara Cível do Tatuapé tem
como ré Cinemark Brasil S/A Boulevard Tatuapé, cujo pedido é “Execução pública
de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, incluídos em obras audiovisuais,
realizadas nas 9 salas de cinema do Shopping Boulevard Tatuapé
São
Paulo/SP, condenação a partir de fevereiro de 2007; f) os efeitos da sentença
proferida nos autos da ação que tramitou perante a 15a Vara Cível Central, transitada
em julgado, não alcançaram as execuções realizadas em outras salas de cinema de
propriedade da apelada; g) como inexiste identidade de pedido mediato, não há que
se falar em identidade de causas (ou de ações), mostrando-se, por consequência,
igualmente impertinente falar em coisa julgada.
Pede, portanto:
a) que seja declarada nula a r. decisão atacada, afastando-se todas as
hipóteses previstas no art. 267 do CPC e, por se tratar de questão
meramente de direito, se proceda à prolação de nova decisão,
julgando-se a ação procedente, conforme termo inicial;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
a) caso assim não se entenda, requer seja declarada nula a r. sentença
atacada, afastando-se o cabimento da hipótese prevista no art. 267
do CPC, determinando-se, enfim, o regular andamento do feito em
primeira instância.
Resposta às fls. 1017/1077. Pugna a recorrida pela manutenção da
sentença, que extinguiu o processo por reconhecer operada a coisa julgada, ou,
quando não, (i) por ser mantida a extinção do processo dado ter sido a ação proposta
contra mera filial dela, Cinemark Brasil S.A., filial que constitui mero
estabelecimento sem personalidade jurídica, de sorte a levar seja reconhecida
“incapacidade processual” insanável e ser extinto o processo com fundamento nos
arts. 7o, 13, I, e 267, IV, do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 1.038 e segs); (ii)
há segunda coisa julgada, esta nos autos da ação originária do Rio de Janeiro
(processo 97.0001.095708-7), trânsito esse que deve ser levado em conta se afastada
a alegação de falta de capacidade processual da mera filial; consiste em que nessa
ação (fls. 244/254) a CINEMARK pediu e obteve a declaração de que inexiste
relação jurídica entre ela e o ECAD da qual decorra a obrigação de a este pagar
“direitos autorais por conta da exibição de obras litero-musicais e fonogramas
incluídos nas películas cinematográficas exibidas em suas salas, bem como declarou
a ilegitimidade do ECAD para efetuar a cobrança de direitos autorais de autores
nacionais e estrangeiros, referentes às trilhas sonoras de filmes exibidos pela
CINEMARK” (18a Câmara Cível do TJRJ, apelação cível no 9.659/98, fls. 282); daí
porque esta ação é repetição da outra, já decidida com trânsito em julgado (fls. 1.043
e segs); e (iii) ilegitimidade do ECAD para representar autores sem prova de filiação;
e, quanto aos autores estrangeiros, há necessidade de prova de que se associaram
pessoalmente ou de que “a associação que representa o compositor estrangeiro é seu
componente” STJ., 4a T., Min. Ruy Rosado de Aguiar, RESP 1504437 (cf. fls.
1.051 e segs). No mérito, pediu a improcedência da ação, afirmou o descabimento da
medida de suspensão ou interrupção da exibição de trilhas sonoras e sustentou agir o
ECAD com má-fé processual ao omitir a existência de outras ações entre as partes.
Enviados à Mesa para julgar, os autos foram retirados de pauta
(despacho - fls. 1175) para manifestação do apelado Cinemark com relação aos
novos documentos juntados pela apelante ECAD às fls. 1153/1173 (protocolados em
12/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
De fato, postos os autos em Mesa para julgar na sessão de 24.09.2019,
o ECAD peticionou juntando dois instrumentos contratuais que firmou com a
Associação Brasileira de Empresas Exibidoras cinematográficas Operadoras de
Multiplex ABRAPLEX, quais sejam, Memorando de Entendimentos (13.11.2017)
e Convênio (06.02.2018). Tais instrumentos têm por objeto a concessão de condições
especiais aos associados da ABRAPLEX (entre eles a CINEMARK), para o
licenciamento do direito de execução pública de obras musicais, literomusicais e
fonogramas, incluídos nos filmes das respectivas salas de cinema (fls. 1.153/1.158).
Diz que a atitude da Cinemark neste processo conflita com os seus interesses na
Abraplex (fls.1177/1186), estabelecendo concorrência desleal com seus concorrentes.
A CINEMARK se manifestou e ratificou suas contrarrazões à
apelação acompanhada de cópias de vários acórdãos de outras ações de casos
correlatos, e pediu seja negado provimento ao recurso também com base nos
fundamentos dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp
1.641.154/BA e 1.634.069/SP (1177/1186 e 1188/1353).
A respeito do alegado ajuste havido com a ABRAPLEX, a
CINEMARK se manifestou às fls. 1373/1391 (com documentos, fls. 1392/1409).
Confirmou ser associada da ABRAPLEX, e disse que a associação firmou ditos
documentos em nome próprio, “facultando a seus associados assinassem termo
apartado com a Apelante, a fim de pagarem um valor menor para obterem o
licenciamento da execução das obras” em filmes exibidos, e que os documentos em
questão representam unicamente um benefício para o ECAD. Impugnou a juntada de
documentos novos, afirmou que o ECAD pretendeu alterar a causa de pedir e que os
acordos firmados não obrigam a CINEMARK.
Por fim, o apelante ECAD se manifestou sobre os novos documentos
juntados pelo apelado (fls. 1414/1435).
É o relatório.
1. Trata-se de ação inibitória cumulada com pedido de perdas e danos
por parte de Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD, em face de
Cinemark Brasil Boulevard Tatuapé, com pedido liminar para a imediata suspensão
de execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas. Ao final, pediu o ECAD
a procedência da ação para confirmar a medida inicial e condenar a requerida a pagar
perdas e danos, que se subsumem às parcelas mensais devidas a título de direitos
autorais não pagas, à razão de 2,5% das receitas da bilheteria, além dos encargos da
sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
O digno Juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 267, V, do CPC, reconhecendo, a coisa julgada, assim
discorrendo (fls. 984):
“... Dos elementos dos autos, depreende-se que a presente
ação envolvendo as mesmas partes, tem objeto e causa de pedir idêntica
àquela que tramitou perante a E. 15a Vara Cível Central (v. fls. 261/278),
julgada improcedente (v. fls. 304/310 e 311/312), transitada em julgado, em
razão da desistência do recurso interposto (v. 313/314). Com efeito, não há
se falar em diversidade de partes, eis que na ação referida, foi demandada a
matriz e não situação vertente a filial BOULEVARD TATUAPÉ, uma vez
que “a distinção... entre as duas espécies de estabelecimento do mesmo
empresário (sede ou filial), abstraídos os aspectos pertinentes à competência
judicial, não apresenta maiores desdobramentos para o direito” (FÁBIO
ULHOA COELHO curso de direito Comercial Direito de Empresa
Saraiva vol. 1 p. 98). Logo, operada a coisa julgada material, torna-se
imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da
sentença de mérito (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, “CPC Comentado,” RT, 9a ed., p. 593)”.
Em seu recurso de apelação a recorrente alega:
(...)
“13. No caso em análise, não há identidade de causa de
pedir, e muito menos de objeto/pedido, sendo esses os requisitos essenciais
para que se opere a coisa julgada, não há que se falar em extinção do
processo pelo art. 267, V, CPC. Basta uma leitura detalhada da exordial
(fls. 02/14), bem como da inicial da Ação de Preceito Cominatório
Cumulada com Perdas e Danos com Pedido de Tutela Jurisdicional
Antecipada, que tramitou perante a 15a Vara Cível (fls. 261/278), e da r.
Sentença proferida por aquele MM Juízo (fls. 304/310), para percebê-lo.”
“14. O pedido é objeto da ação e revela aquilo que o autor
veio buscar em juízo com a sua propositura;
“15. A ação proposta pelo Apelante contra o Apelado em
1998 perante a Justiça Paulista objetiva a abstenção pelo Apelado da
utilização de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas incluídos em
obras audiovisuais, sem a autorização do Apelante, em um complexo
cinematográfico com (12) doze salas exibidoras situadas no Shopping
Downtown, na Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
“22. Desta forma, impossível dizer que a ação que tramitou
perante a 15a Vara Cível tem o mesmo objeto da presente ação. O
pedido/objeto da presente limita-se ás execuções públicas realizadas em
virtude da exibição de obras cinematográficas nas 9 (nove) salas de cinema
instaladas no Boulevard Tatuapé (fls. 03), fato comprovado pela
propositura da ação contra a filial instalada naquele shopping e pela
narrativa dos fatos (fls. 02/03)” (fls. 997 e 998).
2. Mister, antes de mais, decidir a respeito da petição e documentos
apresentados pelo ECAD quando posto o processo em Mesa para o julgamento.
O artigo. 435 do Código de Processo Civil permite às partes a juntada
de “documentos novos” quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois
dos articulados, ou, ainda, quando necessário para contrapor o que produzido nos
autos.
O apelante ECAD juntou petição às fls. 1153/1173, trazendo à
consideração da Turma Julgadora fatos e documentos novos que diz relacionados a
esta a esta ação, dispõe o art. 933 do mesmo estatuto:
“Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à
decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não
examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará
as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias”.
Como registrado no relatório, a apelada opôs articulada impugnação à
juntada dos documentos e resistiu à pretensão do apelante de vê-los influir na decisão
da causa.
Ditos novos documentos, afirmou a recorrente (fls. 1153) “... foram
firmados entre o Apelante e a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras
Cinematográficas Operadoras de Multiplex
ABRAPLEX, dois instrumentos
contratuais: (a) Memorando de Entendimentos, assinado em 13 de novembro de
2017; e (b) Convênio, assinado em 06 de fevereiro de 2018”.
Alega que a ABRAPLEX é associação composta por oito empresas
exibidoras multiplex, entre as quais a CINEMARK, e que o representante desta
preside a Associação.
Afirma o apelante (fls.1.155), igualmente, que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
“Com exceção ao Apelado, todos os associados da
ABRAPLEX foram mencionados como parte do Memorando de
Entendimento e aderiram posteriormente ao Convênio. De partida, cabe
apontar que a ABRAPLEX, na qualidade de representante institucional do
setor, também age em nome do Apelado, seu associado...”.
É bem de ver que o próprio apelante reconhece que a recorrida não foi
referida em aludidos documentos, que não firmou, e que também a eles não aderiu,
firme no seu entendimento pessoal (a Cinemark) de estar desobrigada de pagar o que
exigido pelo ECAD.
Não se diga ser a Associação presidida e representada pela mesma
pessoa que dirige e representa a Cinemark. A circunstância é irrelevante, pela singela
circunstância de que associação e empresa a ela associada têm personalidade jurídica
distinta uma da outra. Nem se demonstra que o decidido pela Associação obriga a
associada, e tanto que o próprio memorando e convênio, como acima registrado,
facultam aos associados aderir ao que ajustado com o ECAD. Não os obriga.
Em outras palavras, a CINEMARK não firmou o Memorando, nem
aderiu ao Convênio, e tanto que sequer foi mencionada nesses documentos, que não
surtem efeito jurídico algum contra ela, diversamente do como quer o apelante para,
com isso, afastar a sentença que reconheceu a coisa julgada.
Assim, malgrado se cuide de fato novo ocorrido após a sentença de
primeiro grau, os documentos trazidos a lume no ambiente deste processo nenhuma
relevância têm ou influência exercem na causa posta a julgamento.
O tema, aliás, foi enfrentado em recente julgado do Superior Tribunal
de Justiça no Recurso Especial (Dje 28/08/2019) no 1.634.069
SP
(2016/0166541-0), no voto vista do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
(recurso de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO), não
aceitando a tese defendida na tribuna de que ditos documentos tivessem relação com
objeto de ação semelhante envolvendo as mesmas partes desta demanda, e
procedendo a severa e verdadeira advertência, terminando por acompanhar o voto do
Relator para negar provimento ao recurso especial (fls. 1346):
(...)
“... Impende registrar, por fim, que beira a
litigância de má-fé a articulação na tribuna de teses que nem sequer foram
objeto do recurso, tais como as alegações de (i) convênio/acordo
superveniente; (ii) distorções de ordem concorrencial; (iii) violação da boa-
fé objetiva; (iv) configuração de relação de trato sucessivos; e (v)
relativização da coisa julgada por alteração da jurisprudência.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
Idêntica conclusão se impõe neste caso, de sorte que fica afastada a
pretensão inovadora advinda com a petição retro referida.
3. Não obstante proposta a demanda contra Cinemark Brasil S.A.
Boulevard Tatuapé, certo é que a empresa tomou conhecimento da demanda, antes da
citação, compareceu espontaneamente e contestou (fls. 197 e seguintes).
Fê-lo acertadamente, firme na posição de que a empresa é uma só,
malgrado com estabelecimentos diferentes e situados em localidades diversas, como
o presente no Shopping Boulevard Tatuapé.
Cuida-se a CINEMARK, indubitavelmente, de uma só empresa com
única personalidade jurídica, com vários estabelecimentos, como dito, estes sem
personalidade jurídica própria, posto responderem a uma só organização e direção,
malgrado operando em lugares distintos.
A fórmula utilizada pelo ECAD neste caso foi evidentemente
artificiosa, engendrada com o escopo de escapar aos efeitos da litispendência e,
depois, coisa julgada, formada na ação declaratória anteriormente proposta pela
CINEMARK no Estado do Rio de Janeiro e que terminou, como se verá adiante, com
o comando jurisdicional de existir entre as partes relação jurídica de que resulte a
obrigação de pagar pela utilização e exibição de obras musicais, literomusicais e
fonogramas nos filmes que exibe em suas salas de cinema. E de igual modo para
escapar da coisa julgada formada noutros feitos semelhantes a este.
Como a Cinemark Brasil S.A. ingressou na causa e a contestou, por
certo que a relação processual terminou por se formar desse modo, com assentimento
do ECAD.
Em remate, caso não é de extinguir o processo por falta de capacidade
processual da filial Boulevard Tatuapé.
4. Não procede, igualmente, a preliminar de extinção do processo por
não fazer o ECAD prova de representar os autores das trilhas sonoras dos filmes.
Segundo a jurisprudência tranquila a respeito, assiste ao ECAD, na
qualidade de substituto processual, legitimidade ativa para representar todos os
integrantes da categoria profissional, titulares das composições lítero-musicais, sendo
inexigível a prova de filiação e autorização respectivas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
Esse o entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, consoante observou e decidiu esta Câmara (cf. Apelações Cíveis no
167.304.4/1 e 150.874.4/2, relator o Desembargador GALDINO TOLEDO JÚNIOR,
o primeiro julgado em 11.9.2007; 351;826.4/0-00, relator Desembargador TESTA
MARCHI; 150.874.4/2, e 167.245.4/1-00). É a lei quem o autoriza (artigo 104 da Lei
5.988/73, repetido nos artigos 98 e 99 e seu § 2o, da Lei 9.610/98), assinalou o último
aresto, invocando v. julgados (RSTJ, 133/342 e 142/371).
Dentre os v. acórdãos apontados nesses julgados, vale transcrever a
ementa seguinte, por interessante à solução da querela:
“DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMIDADE DE PARTE
ATIVA AD CAUSAM DO ECAD. Possui o ECAD legitimidade para
promover a ação de cobrança das contribuições devidas pela execução
pública de composições musicais, independentemente da comprovação do
ato de filiação feita pelos titulares dos direitos reclamados. Precedentes do
STJ. Recurso especial conhecido e provido” (4a Turma - REsp 277047/PR -
Ministro Barros Monteiro).
A mesma Corte Superior afirmou, igualmente, que "não é necessário
que seja feita identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança
dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema causando
evidente prejuízo aos titulares" (REsp no 526.540/RS, relatado pelo eminente
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 09/12/2003).
Em suma, dúvida não há de que o ECAD detém legitimidade para
promover como substituto processual dos músicos ação de cobrança de direito
autoral, sendo dispensada a prova da filiação ou autorização pelos titulares dos
direitos reclamados.
Questão, de todo modo, prejudicada com o reconhecimento de
inexistir relação jurídica entre o ECAD e a CINEMARK.

5. No que concerne à coisa julgada o apelo não procede.
Sem razão o apelante, no afirmar não estar configurada a coisa julgada
porque não há identidade entre os elementos das ações referidas nos autos (partes,
causa de pedir e pedido), especialmente porque propostas contra pessoas jurídicas
diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
Em primeiro lugar porque, como dito antes, as filiais da CINEMARK,
como a nominada Boulevard Tatuapé, não constituem empresas diversas, mas, como
sustenta a apelada, meros estabelecimentos separados, distintos uns dos outros, mas
todos da mesma e única empresa CINEMARK BRASIL S.A. Descabe distinguir, em
termos jurídicos e processuais quanto a ser filial ou matriz, consoante observou o
digno Juízo de primeiro grau (fls. 984):
“Com efeito, não há se falar em diversidade de partes, eis
que na ação referida, foi demandada a matriz e não situação vertente a
filial BOULEVARD TATUAPÉ, uma vez que “a distinção ... entre as duas
espécies de estabelecimento do mesmo empresário (sede ou filial),
abstraídos os aspectos pertinentes à competência judicial, não apresenta
maiores desdobramentos para o direito...”.
A parte em todas as ações é uma só: a CINEMARK BRASIL S/A,
distinguindo-se a cobrança apenas pelo elemento complementar, qual seja, o de ser
objetivada a exibição de filmes em salas de cinema diferentes, situadas em
estabelecimentos diversos, não mais que isso.
Não sem razão, afirmou v. aresto relatado pelo Desembargador
JAMES SIANO ao julgar recurso de apelação interposto em ação movida em face de
Cinemark Brasil S/A Shopping Pátio Paulista descaber “distinção em termos
jurídicos e processuais quanto a ser filial ou matriz”, prosseguindo:
“É a pessoa, natural ou jurídica, que ostenta capacidade de
adquirir direitos ou contrair obrigações na ordem civil (art. 1o do CC).
“Despropositado o ajuizamento de ações para cada uma das
filiais, quando a pessoa jurídica é apenas uma. Irrelevante o lugar em que se
encontram seus estabelecimentos comerciais, desde que submetidos à
jurisdição brasileira.
“No aspecto subjetivo é incontornável a identidade”. (cf.
Apelação no 0228877-45.2009.8.26.9199, 5a Câmara, j. 27/11/2013)”.
6. Por outro lado, dúvida inexiste de ser a mesma a causa de pedir
desta e a das ações anteriormente julgadas.
A propósito da inteligência a ser dada ao artigo 469 do Código de
Processo Civil de 1973, sob cuja égide promovida a demanda e proferida a r.
sentença apelada, ensinava HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de Direito
Processual Civil”, pág. 546/547, vol. I, Ed. Forense,49a ed./2008):
“Sabe-se que a sentença compõe-se de três partes: o relatório,
a motivação e a decisão ou dispositivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
“A res iudicata não envolve a sentença como um todo, pois
não se inclui na coisa julgada “a atividade desenvolvida pelo julgador para
preparar e justificar a decisão”. Na verdade, “só o comando concreto
pronunciado pelo juiz torna-se imutável” por força da coisa julgada.
“Entre nós, há mais de século já ensinava Paula Batista que
“a coisa julgada restringir-se-á à parte dispositiva do julgamento e aos
pontos aí decididos e fielmente compreendidos em relação aos seus
objetivos”.
“O Código vigente não deixa margem a dúvidas, dispondo
expressamente que “não fazem coisa julgada os motivos, ainda que
importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” (art.
469, I).
“Assim, a rejeição de uma ação reivindicatória por falta de
prova do domínio do autor jamais pode ter autoridade de coisa julgada
quanto a ser ou não o réu o verdadeiro proprietário: pelo que “se o antigo
autor tornar-se depois possuidor da mesma coisa, e o antigo réu quiser, a seu
turno, propor reivindicação, este não poderá valer-se do primeiro
julgamento; mas está rigorosamente obrigado a provar o seu direito de
propriedade”. Da mesma forma, “a sentença que decidir que o devedor é
obrigado a pagar juros de certa dívida, cujo montante é simplesmente
enunciado, não tem forma de coisa julgada quanto ao montante dessa
mesma dívida”.
“Os motivos, ainda que relevantes para fixação do dispositivo
da sentença, limitam-se ao plano lógico da elaboração do julgado.
Influenciam em sua interpretação mas não se recobrem do manto de
intangibilidade que é próprio da res iudicata. O julgamento, que se torna
imutável e indiscutível, é a resposta dada ao pedido do autor, não o “porquê”
dessa resposta.
“O juiz, para julgar, exerce processualmente dois tipos de
atividades: a) a cognição a respeito de tudo que, no plano lógico, for
necessário para chegar a uma conclusão a respeito do pedido: e b) a decisão,
que envolve a relação jurídica material controvertida e que redunda na
declaração final de acolhimento ou rejeição do pedido formulado em torno
da citada relação. É na decisão que se situa a autoridade da res iudicata,
tornando imutável e indiscutível o que aí se declarar.”
Esta Câmara já se pronunciou a respeito do tema ao julgar a Apelação
Cível no 434.647.4/7, relatada pelo Desembargador GALDINO TOLEDO JÚNIOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
“[...] a coisa julgada, qualidade de imutabilidade dos efeitos
da sentença, tem seu limite objetivo no dispositivo do julgado, porquanto
“Os motivos e fundamentos não se tornam imutáveis, e podem ser
rediscutidos em outro processo, por mais importantes que tenham sido para
a formação da convicção do julgador” (Novo Curso de Direito Processual
Civil, Marcus Vinícius Rios Gonçalves, 2a ed., vol. 2, pág. 25). Nesses
termos, aliás, os expressos termos em que foi redigido o artigo 469, I, do
Código de Processo Civil.
“Sendo assim, ainda que o ilustre Revisor em seu voto
vencedor (emitido apenas para esclarecer os motivos pelos quais
acompanhava o entendimento do Relator que manteve a extinção do pleito
cominatório por carência da ação) tenha declarado que, no seu pensar, não
havia vinculação das cambiais ao contrato de cessão de cotas em face da
ausência de sua expressa previsão na avença, essa conclusão não integra o
resultado do julgamento e portanto não faz coisa julgada.
“Nesse sentido, Theotônio Negrão e José Roberto F.
Gouveia, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 38a
edição, nota 9a ao artigo 469 do CPC, p. 533: “Diversas as causas de pedir,
em uma e outra demanda, inexiste coisa julgada, a obstar seja apreciado o
mérito da segunda, irrelevante que o acórdão, ao julgar a apelação no
primeiro processo, haja adiantado considerações, que interessariam ao
segundo, mas que não se comportavam naquele (STJ 3a., REsp 3.171-CE,
rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 23.10.90, deram provimento, v.u., DJU
19.11.90, p. 13.258)”.”
Não se olvida, igualmente, orientação pretoriana dando maior
amplitude à coisa julgada emanada da sentença de mérito. Anotam THEOTÔNIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 43a ed./2011, pág. 542), ao pé do artigo 469 os
julgados seguintes:
“A coisa julgada alcança não só a parte dispositiva da
sentença ou acórdão, mas também o fato constitutivo do pedido. Abrange a
questão última do raciocínio do juiz, a conclusão de seu silogismo, que
constitui a premissa essencial objetiva, a base lógica necessária do
dispositivo” (RJTJESP 88/63)” (nota 5).
“é exato dizer que a coisa julgada se restringe à parte
dispositiva da sentença: a essa expressão, todavia, deve dar-se um sentido
substancial e não formalista, de modo que abranja não só a parte final da
sentença, como também qualquer outro ponto em que tenha o juiz
eventualmente provido sobre os pedidos das partes” (RT 623/125)” (nota 5).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
Não é sem motivo que o doutrinador atrás referido adverte que, “entre
nós, há mais de século já ensinava Paula Batista que “a coisa julgada restringir-se-á
à parte dispositiva do julgamento e aos pontos aí decididos e fielmente
compreendidos em relação aos seus objetivos”.
Neste caso, a causa de pedir remota das ações anteriores está situada
num fato e fundamento jurídico único, qual seja a veiculação de obras musicais,
literomusicais e fonogramas em filmes exibidos em salas de cinema (fato) e a
obrigação ou não da empresa exibidora de pagar por direitos autorais de
compositores e executores por intermédio do ECAD. A causa próxima é a exibição
em certas ou determinadas salas.
Reconhecido o direito do ECAD, ter-se-á afirmado a obrigação da
exibidora de pagar pelos direitos reclamados. Na hipótese contrária, ter-se-á
simplesmente declarado a inexistência da obrigação.
Fácil compreender, por conseguinte, que o fato de os filmes serem
exibidos aqui ou acolá é absolutamente irrelevante para afastar a identidade de causas
de pedir, senão quando, reconhecida numa causa a obrigação de pagar a exibição em
certo período de exibição em certo lugar, outra demanda se instaure com o mesmo
objeto de cobrança.
Da mesma forma, a causa de pedir uma vez que as duas ações
0046818-84.1998.8.26.0000
-
(1779/1998

15a
Vara Cível
Central)
e
0210532-16.2009.26.0008 (008.09.21053-4 2a Vara Cível do Tatuapé) vinculam-se
à atividade de exibição pública de filmes desenvolvida pela ré, filmes que trazem
como trilhas sonoras, obras musicais, lítero-musicais e fonogramas. As causas têm
como únicos elementos diferenciadores as salas exibidoras e o período em que
houve exibição de filmes, fatos secundários e que não alteram a causa de pedir (cf. a
discriminação procedida no próprio recurso, fls. 1000).
A essência da obrigação reclamada não está nesses fatos, mas em que
para a apelante a Cinemark é obrigada a pagar pela exibição das obras musicais a
que se refere, e insertas nos filmes que exibe nas muitas salas de cinema que mantém
e explora no Brasil. Essa a questão a cujo respeito ocorreram as decisões judiciais já
transitadas em julgado, como é fora de dúvida. As partes são as mesmas e o tema
central é exatamente o mesmo, com a mesma causa de pedir e pedido, divergindo
este apenas nos pontos discriminados, de locais e períodos de exibição, ditos
geradores da obrigação de pagar direitos autorais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
De tudo resulta, para compreender operada ou não a coisa julgada
nesta ação, não assumir a relevância emprestada pelo ECAD que o particular objeto
de cada causa, situado na exibição de filmes em certos e determinados
estabelecimentos e em determinados períodos de tempo. Diversamente, se, como se
deu no conflito entre as partes, tem-se definido ser inexigível a obrigação de pagar
direitos autorais na situação de que se cuida.
7. Para assim concluir constitui pá de cal a solução dada à ação
declaratória proposta pela CINEMARK em face do ECAD na Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro (petição inicial, fls. 244/254).
Pediu a CINEMARK, expressamente, “seja declarado que não é
devido direito autoral pela música que compõe a trilha sonora de filmes exibidos,
por ser tal pagamento devido pelo produtor” (fls. 253, letra “a”).
A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, mas a r. sentença
foi reformada pela 18a Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, que deu
provimento ao recurso da CINEMARK (fls. 282 e seguintes), nos termos
explicitados no v. acórdão proferido nos embargos de declaração interpostos, ou seja,
“para julgar procedente o pedido, como deduzido na inicial” (fls. 303), isso
significando, como explícito no mesmo v. acórdão que
“ficou decidido que inexiste relação jurídica entre o ECAD
e a proprietária das salas de projeção vinculada à exibição de obras litero-
musicais e fonogramas inclusivos em películas cinematográficas, e,
quanto à reconvenção, reconheceu o decisum a ilegitimidade do ECAD,
...” (fls. 302).
Essa v. decisão, como restou incontroverso, transitou em julgado.
Nessa circunstância, inexiste relação jurídica entre o ECAD e a CINEMARK, de
sorte que não tem o ECAD direito de ver suspensa a exibição de filmes com
veiculação de trilhas sonoras sem o pagamento de direitos autorais, muito menos de
cobrar da requerida esses direitos.
O tema, como noticiou a Cinemark, procedendo à juntada de cópias
dos venerandos acórdãos que traz à colação, foi mais de uma vez decidido pela Corte
Superior.
8. De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça nos autos de EDcl no
Recurso Especial no 1.641.154 BA (2016/0117675-4), Relatora a Ministra NANCY
ANDRIGHI, assim decidiu noutro feito idêntico, envolvendo as mesmas partes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
“... Com efeito, quanto à configuração da coisa julgada, não
há como alterar as conclusões do TJ/BA no sentido de que: “não existem
dúvidas de que nas três ações (a demanda em tela e as ações que se
processaram junto à Justiça paulista e a fluminense) eram/são partes o
ECAD e a Cinemark Brasil S/A" (fl. 1.468,e-STJ); "a causa de pedir e os
pedidos [do processo no 1779/98, que tramitou na 15a Vara Cível da
comarca de São Paulo] foram dirigidos à atividade empresarial exercida
pela Cinemark como um todo, e não apenas em relação a uma de suas
filiais" (fl.1.469, e-STJ); "não houve modificação de estado de direito,
muito menos de fato" na ação que tramitou perante a 1a Vara Cível da
comarca do Rio de Janeiro (processo no 97.001.95.708-7), "na qual restou
declarada a inexistência de relação jurídica entre o ECAD e a Cinemark
S/A que autorizasse a cobrança de direitos autorais pelo primeiro em razão
das músicas veiculadas em películas cinematográficas exibidas pela
segunda" (fl. 1.474, e-STJ).
“Isso porque, para afastar as conclusões à que chegou o
TJ/BA, seria indispensável a análise das peças dos processos que
tramitaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, o que é vedado nesta
instância especial.
“Convém, por oportuno, frisar que a incidência da súm.
07/STJ, no particular, decorre do contexto delineado no acórdão exarado
pelo TJ/BA, que não pode ser equiparado ao descrito no acórdão do TJ/SP,
apontado pelo embargante como paradigma, até porque neste se discute
matéria diversa, a saber, a eficácia da decisão judicial em relação a
terceiros.
“Por fim, com relação à apontada omissão, extrai-se das
razões recursais que a pretensão do embargante é rediscutir a tese de
inexistência da coisa julgada, para o que não se prestam os embargos de
declaração.
“Ademais, da leitura do acórdão embargado extrai-se que a
superveniência da Lei 9.610/98 não é circunstância que, por si só, autoriza
a desconstituição da decisão, transitada em julgado, em que se declarou "a
inexistência de relação jurídica entre o ECAD e a Cinemark S/A que
autorizasse a cobrança de direitos autorais pelo primeiro em razão das
músicas veiculadas em películas cinematográficas exibidas pela segunda"
(fl. 1.474, e-STJ), bem como reconheceu a ilegitimidade ativa da
embargante para propor reconvenção, à luz da Lei 5.988/73.
“Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
No outro julgamento da mesma Corte Superior, enfatizado pela
recorrida, assim foi ementado o v. acórdão relatado pelo Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, oriundo de São Paulo:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. OBRAS
MUSICAIS. PEDIDO DE ADMISSÃO DE "AMICUS CURIAE". ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DE
DIREITO OU DE FATO QUE AUTORIZE A REVISÃO DO JULGADO.
1. Controvérsia em torno da ocorrência de coisa julgada, que ensejou a
extinção de ação inibitória movida pelo ECAD contra o CINEMARK BRASIL S/A
(Shopping Pátio Paulista), objetivando a suspensão e interrupção da reprodução de
obras musicais, sem a devida autorização, em face de decisão anterior transitada em
julgado em processo envolvendo as mesmas partes.
2. A intervenção de "amicus curiae" no processo deve se ater ao
interesse público do processo submetido à análise judicial, sobre o qual se legitima a
participação processual do terceiro.
3. Reconhecida a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido
pelo Tribunal de origem, não há como alterar a conclusão quanto à preliminar de
coisa julgada sem o reexame de fatos e provas.
Aplicação do enunciado n.o 7/STJ.
4. Quanto à modificação superveniente no estado de fato ou de direito,
consoante julgado desta Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a revogação
da Lei n.o 5.988/73, que reconhecia a ilegitimidade do ECAD para propor
reconvenção, pela Lei n.o 9.610/98, não é circunstância que, por si só, configure
modificação no estado de direito, apta a permitir que agora se decida, novamente, a
questão já definitivamente resolvida, com base no art. 471, inciso I, do CPC/73
(REsp. 1.641.154/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado
em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).
5.
PEDIDO
DE
INGRESSO
DE
"AMICUS
CURIAE".
INDEFERIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp
1634069/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 28/08/2019).
Esse v. acórdão, julgando o recurso especial, manteve à unanimidade
o v. acórdão proferido pela E. Quinta Câmara deste E. Tribunal, relatado pelo
Desembargador JAMES SIANO, atrás referido, proferido nos autos da Apelação no
0228877-45.2009.8.26.0100, igualmente afirmado da coisa julgada e desacolhendo a
pretensão do ECAD relativamente aos filmes exibidos pela CINEMARK no
Shopping Pátio Paulista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
Enfim, por correta, é ser mantida a r. sentença, por seus fundamentos,
acrescidos dos acima alinhados.
9. Por fim, procede o pleito da recorrida de que seja imposta ao autor
ECAD pena por litigância de má-fé, não exatamente por ter-se valido de demandas
diferentes contra filiais, como se de empresas diversas se tratasse, mas por insistir na
assertiva de o ato de firmar protocolo e convênio com a ABRAPLEX, para buscar de
algum modo vincular a CINEMARK e desmerecer a resistência desta à demanda, o
que também aqui se rechaçou.
Essa conduta a apelante adotou perante o C. Superior Tribunal de
Justiça, merecendo do Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA no julgamento
do REsp 1.634.069 severa advertência, que ainda uma vez reproduzo:
“... Impende registrar, por fim, que beira a litigância de má-
fé a articulação na tribuna de teses que nem sequer foram objeto do
recurso, tais como as alegações de (i) convênio/acordo superveniente; (ii)
distorções de ordem concorrencial; (iii) violação da boa-fé objetiva; (iv)
configuração de relação de trato sucessivos; e (v) relativização da coisa
julgada por alteração da jurisprudência.”
Ora, a conduta assumida meses antes de ser este processo levado à
Mesa para julgar foi repetida aqui às vésperas do julgamento, motivando a retirada
do processo da pauta. A insistência nela justifica o apenamento pretendido pela
recorrida, porque, a atitude que antes beirava a litigância de má-fé, agora a configura,
posto já sabido o despropósito da alegação que se lançou na Corte Superior e se
repete aqui.
Incide a recorrente nas figuras dos incisos V (proceder de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo) e VI (provocar incidente
manifestamente infundado), do artigo 80 do Código de Processo Civil, de sorte que,
nos termos do artigo 81 do mesmo Código a condeno ao pagamento da multa de 10%
(dez por cento) do valor corrigido da causa, percentual máximo porque pequeno esse
valor (fls. 13), mais os eventuais prejuízos sofridos pela recorrida (a serem alegados e
apurados em liquidação) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do mesmo
valor corrigido da causa.
10. Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo manifestação expressa das
partes em cinco dias contados da intimação do acórdão.
11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com aplicação de
sanção (item 9 supra).
É meu voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0210532-16.2009.8.26.0008 rps- jcs
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente